Tribunal: TJMT
Processo: 1020534-19.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020534-19.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEL FRANCISCO RAMOS - CPF: 080.891.591-68 (EMBARGANTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), DEISI PATRICIA BURATTI - CPF: 013.969.031-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (EMBARGANTE), ANDRESSA RAFAELLA RODRIGUES - CPF: 041.268.119-66 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que fixou indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária. Sustenta o embargante omissão quanto à majoração dos danos morais, à integralidade do prejuízo material reconhecido e à hipervulnerabilidade do autor, idoso e beneficiário de prestação continuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à fundamentação da quantia fixada a título de danos morais;
(ii) à análise do valor total do prejuízo material suportado pelo autor;
(iii) ao reconhecimento da hipervulnerabilidade do autor como fator relevante na responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente os danos morais e fixou a indenização por danos morais, com fundamento na razoabilidade e na jurisprudência da Câmara.

4.

Em relação ao dano material, a decisão reconheceu o prejuízo com base em prova documental, valor mantido na sentença e no acórdão recorrido.

5.

A condição de hipervulnerabilidade do autor foi reconhecida e considerada como elemento relevante para a responsabilização objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ.

6.

Os embargos, portanto, buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a decisão impugnada enfrenta expressamente os fundamentos controvertidos de fato e de direito. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do valor fixado a título de indenização, salvo nos casos de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ
; TJMT, EDcl no AI nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Noel Francisco Ramos em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelos embargados.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados em sede recursal, notadamente quanto à majoração da indenização por dano moral, à ausência de fundamentação sobre a restituição do valor referente ao dano material, e à inobservância da condição de hipervulnerabilidade do autor, que, à época dos fatos, era idoso e vítima de fraude bancária.

Sustenta que a omissão compromete o devido enfrentamento da matéria e viola os artigos 489, §1º, II, IV e VI, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com consequente integração do julgado.

Sem contrarrazões (id 317013375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustenta o autor que o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar, com a devida fundamentação, os pedidos de majoração da indenização por danos morais e de complementação dos danos materiais, diante da hipervulnerabilidade do embargante e da prova documental que demonstraria prejuízo superior ao valor reconhecido.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria. A decisão reconheceu que a fraude bancária ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, afetando a esfera emocional e patrimonial do autor, e entendeu que a quantia arbitrada em R$ 5.000,00, se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto. A decisão ponderou ainda que o valor atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido, mantendo-se alinhado à jurisprudência consolidada desta Câmara, como demonstrado no precedente citado.

Quanto ao alegado prejuízo material, igualmente não se verifica omissão. Consta expressamente do voto que os valores desviados pela funcionária foram destinados à sua própria conta e à empresa Brinks E-Pago Tecnologia Ltda., conforme comprovado nos extratos bancários anexados aos autos. O montante final do prejuízo, apurado e reconhecido na sentença com base nessa documentação, foi de R$ 5.954,52, valor mantido no acórdão ora embargado.

Em relação à alegação de omissão quanto à hipervulnerabilidade do autor, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado reconheceu expressamente essa condição, destacando que o autor é idoso, beneficiário de prestação continuada e que a situação fática envolveu fraude reiterada praticada por funcionária do correspondente bancário. Tal circunstância foi devidamente considerada na análise da responsabilidade civil das rés, inclusive como fundamento adicional à aplicação da Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por atos de terceiros em suas operações.

Portanto, a decisão enfrentou adequadamente a questão, de forma clara e fundamentada, afastando-se qualquer alegação de omissão quanto ao arbitramento dos danos materiais.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025